Tribunal: CARF
Processo: 13888.000947/2007-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDREA MACHADO MILLAN
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2021-01-04

Inteiro teor:
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13888.000947/2007-17
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.203 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
01 de dezembro de 2020
Recorrente
BOM PEIXE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2004
DENÚNCIA ESPONTÂNEA
Caracteriza-se a denúncia espontânea quando há o recolhimento, em atraso, de
tributo que ainda não foi declarado à Receita Federal do Brasil, como nos casos
em que o pagamento extemporâneo ocorre anteriormente à entrega da DCTF
na qual é declarado o débito.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Andréa Machado Millan - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson, Andréa
Machado Millan, José Roberto Adelino da Silva e André Severo Chaves.

Relatório
O presente processo trata de Auto de Infração lavrado em 16/03/2007 (fls. 21 a
36). Tem por objeto multa moratória sobre recolhimentos em atraso de Imposto de Renda Retido
na Fonte (IRRF) devido no ano de 2004. Transcrevo, abaixo, o relatório da decisão de primeira
instância, que resume o pleito (fls. 61 e 62):
Em decorrência de auditoria interna de Declaração de Débitos e Créditos
Tributários Federais (DCTF), contra a contribuinte acima qualificada lançou-se multa
moratória, no total de R$11.746,63, que incidiu sobre recolhimentos extemporâneos
de Imposto de Renda Pessoa Física (IRRF) incidente sobre trabalho assalariado,
código de receita 0561, sobre aluguéis e royalties pagos a pessoa física, código de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13888.000947/2007-17
Fl. 170
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.203 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13888.000947/2007-17

receita 3208, sobre juros sobre capital próprio, código de receita 5706 e sobre outros
rendimentos, código de receita 8045, relativos aos períodos de apuração de:
a) janeiro de 2004-01 (5706), com vencimento em 07/01/2004, que incidiu
sobre o principal de R$ 9.422,82, multa lançada de R$ 1.884,56;
b) janeiro de 2004-02 (0561), com vencimento em 14/01/2004, que incidiu
sobre o principal de R$ 127,52, multa lançada de R$ 25,50;
c) janeiro de 2004-05 (5706), com vencimento em 04/02/2004, que incidiu
sobre o principal de R$ 11.748,66, multa lançada de R$ 2.349,73;
d) fevereiro de 2004-04 (5706), com vencimento em 03/03/2004, que incidiu
sobre o principal de R$ 11.842,34, multa lançada de R$ 2.368,46;
e) abril de 2004-01 (5706), com vencimento em 07/04/2004, que incidiu sobre o
principal de R$ 11.936,78, multa lançada de RS 2.387,35;
f) abril de 2004-04 (8045), com vencimento em 22/04/2004, que incidiu sobre o
principal de R$ 1.428,16, multa calculada de R$ 28,27 que após a dedução do
recolhimento de R$ 14,29 manteve-se em R$ 13,98;
g) maio de 2004-01 (5706), com vencimento em 05/05/2003, que incidiu sobre
o principal de R$ 11.743,61, multa lançada de R$ 2.348,72;
h) outubro de 2004-03 (3208), com vencimento em 20/10/2004, que incidiu
sobre o principal de R$ 774,69, multa lançada de R$ 38,34;
i) outubro de 2004-04 (0561), com vencimento em 27/10/2004, que incidiu
sobre o principal de R$ 1.768,45, multa lançada de R$ 175,06;
j) dezembro de 2004-03 (3208), com vencimento em 22/12/2004, que incidiu
sobre o principal de R$ 774,69, multa lançada de R$ 154,93.
Descrição dos fatos, bem assim da base legal que sustentou a imposição
tributária acham-se registrados no auto de infração respectivo (fls. 20/34).
Regularmente cientificada, a autuada ingressou com a impugnação de fls.01/17,
declarada tempestiva conforme termo de fl. 58 e instruída com cópia do contrato
social, em que alega seu direito aos benefícios do instituto da denúncia espontânea,
prevista no art. 138 do Código Tributário Nacional (CTN) em face de que os
recolhimentos foram efetuados voluntariamente. Escorou-se em jurisprudência
administrativa e jurisdicional.
Por fim, requereu cancelamento do auto de infração ou alternativamente fosse a
imposição tributária mitigada no percentual máximo permitido, nos moldes do
acórdão n° 14-13.865 - 5a Turma da DRJ/RPO, prolatado no julgamento do processo
13888.001561/2003-91, que anexou por cópia (fls. 37/43).

A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão Preto – SP,
no acórdão às fls. 60 a 65 do presente processo (Acórdão 14-21.595, de 25/11/2008), negou
provimento à impugnação da empresa. Abaixo, sua ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2004
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
EXCLUSÃO
DA
MULTA
DE
MORA.
INAPLICABILIDADE.
O instituto da denúncia espontânea não exclui a multa de mora estipulada na
legislação tributária, porquanto o seu pagamento é expressamente previsto para os
Fl. 171
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.203 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13888.000947/2007-17

casos em que o recolhimento do tributo ocorre espontaneamente após o vencimento da
obrigação, sendo irrelevante à questão a distinção doutrinária entre caráter
indenizatório ou punitivo da sua exigência.

No voto, observou-se que não havia controvérsia quanto ao fato do tributo ter sido
recolhido extemporaneamente, expressamente reconhecido pelo contribuinte. Que os juros de
mora haviam sido recolhidos normalmente. Que a discussão cingia-se à questão, unicamente de
direito, do afastamento da multa de mora em face da denúncia espontânea versada no artigo 138
do Código Tributário Nacional (CTN).
A decisão reproduziu trecho do acórdão de DRJ cuja fundamentação adotou. Este
citava jurisprudência do STJ que havia concluído que “o instituto da denúncia espontânea exige
que nenhum lançamento tenha sido feito, isto é, que a infração não tenha sido identificada pelo
Fisco nem se encontre registrada nos livros fiscais e/ou contábeis do contribuinte” (STJ. Resp
516337/RJ. 1a Turma. Decisão: 17/06/03. DJ de 15/09/03, p. 268).
Quanto ao pedido alternativo de mitigação da multa de mora, ponderou que o caso
trazido como exemplo pelo contribuinte referia-se a redução de multa de ofício, imposta no
percentual de 75% (Acórdão no 14-13.865, processo no 13888.001561/2003-91, anexado pela
empresa às fls. 38 a 44). Inicialmente prevista nos artigos 43 e 44 da lei no 9.430/1996, a multa
incidia nos casos de ausência de recolhimento ou recolhimento a destempo, desacompanhado da
multa de mora correspondente. Entretanto, a partir do advento da MP no 303, de 2006, que deu
nova redação ao art. 44 da lei no 9.430/1996, tal espécie de imposição fora afastada do campo de
incidência.
No caso presente, considerou que a imposição tributária deu-se na vigência da MP
no 303/2006. Que, dentro da nova realidade, o lançamento corretamente cingia-se à exigibilidade
da multa de mora, no limite máximo de 20%. Assim, decidiu pela manutenção do crédito
tributário.
Cientificado da decisão de primeira instância em 14/01/2009 (Aviso de
Recebimento à fl. 68), o contribuinte apresentou Recurso Voluntário em 10/02/2009 (carimbo
aposto à primeira folha do recurso, de fls. 69 a 88).
Nele a empresa repetiu os argumentos da impugnação. Invocou, dentre outras
decisões, jurisprudência do mesmo processo no 13888.001561/2003-91 ali citado, agora em seu
acórdão de segunda instância – Acórdão no 156.598 do antigo Primeiro Conselho de
Contribuintes, anexado pela empresa ao seu recurso voluntário (fls. 104 a 109).
Informou que estava efetuando depósito do valor questionado, para conversão em
pagamento caso seu recurso fosse julgado improcedente (comprovante à fl. 117).
A Resolução no 1001-000.100, proferida por este colegiado em 04/06/2019, sobre
o referido Acórdão no 156.598, juntado pela empresa às fls. 104 a 109, ponderou:
Primeiramente, sobre o referido Acórdão no 156.598 juntado pela empresa às
fls. 104 a 109, por ela citado como exemplo, é preciso esclarecer que trata de situação
jurídica distinta daquela aqui tratada, como já foi dito na decisão de primeira instância.
Refere-se a multa de ofício, imposta no percentual de 75%. O acórdão decidiu pela
exoneração da multa lançada porque a hipótese de incidência havia sido expurgada do
ordenamento jurídico pela Medida Provisória no 351/2007, convertida na Lei no
11.488/2007.
Fl. 172
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-002.203 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13888.000947/2007-17

Na situação aqui enfrentada, conforme enquadramento legal do auto de infração
às fl. 22, o lançamento da multa teve por base os artigos 43 e 61 da Lei no 9.430/1996,
bem como o art. 9o da Lei no 10.426/2002, todos em plena vigência.

Sobre o assunto objeto do recurso – exclusão da multa de mora pela denúncia
espontânea, a Resolução citou decisões do Superior Tribunal de Justiça (processo no
2007/01428689 e REsp 1.149.022), ressaltando que Regimento Interno do CARF determina que
as matérias decididas em Repercussão Geral, pelo STJ, sejam reproduzidas no julgamento do
recurso do contribuinte. Esclareceu que, com base nas referidas decisões, caracteriza-se a
denúncia espontânea quando há o recolhimento, em atraso, de tributo que ainda não foi
declarado à Receita Federal do Brasil, como nos casos em que o pagamento extemporâneo
ocorre anteriormente à entrega da DCTF na qual é declarado o débito.
Ponderou que, no caso concreto, os pagamentos em atraso haviam sido efetuados
em 31/03/2004 20/04/2004, 28/04/2004, 30/04/2004, 31/05/2004, 31/08/2004, 04/11/2004,
26/11/2004, e 09/03/2005, conforme demonstrativos que integram o auto de infração, às fls. 23 a
32. Que, porém, constava no processo, na folha de rosto do auto de infração, apenas a data de
entrega das DCTF retificadoras relativas ao primeiro, segundo e quarto trimestres de 2004 –
períodos de apuração dos tributos pagos em atraso. Que era necessário identificar a data exata
em que pela primeira vez haviam sido declarados à Receita Federal os débitos pagos em atraso,
que haviam dado origem ao lançamento de ofício da multa de mora, porque se o pagamento
fosse anterior à declaração original, configurava-se a denúncia espontânea.
Para identificação de tais datas, o julgamento foi convertido em diligência à
unidade de origem, com o seguinte comando:
Resolvem os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência à Unidade de Origem, para que esta anexe ao
processo todas as DCTF referentes ao primeiro, segundo e quarto trimestres de 2004,
identificando o primeiro momento em que foi declarado cada débito que deu origem
às multas de mora objeto do lançamento de ofício.

Em resposta, a unidade de origem produziu o relatório que transcrevo
parcialmente abaixo:
2) DAS INFORMAÇÕES DAS DCTF
Em consulta aos sistemas internos da Receita Federal do Brasil, verifica-se que
o contribuinte entregou as DCTF (Declaração de Débitos e Créditos Tributários
Federais), contudo efetuou RETIFICAÇÕES das informações em datas posteriores.
As informações do 1°, 2° e 4° trimestres foram retificadas em 2 oportunidades,
enquanto que a do 3° trimestre apenas uma vez, conforme o quadro abaixo:
Fl. 173
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-002.203 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13888.000947/2007-17

Em resposta ao Termo de Diligência (fl. 152), o contribuinte anexou todas as
DCTF referentes aos 1o, 2o e 4o trimestres, bem como o seguinte resumo:

É o relatório.

Voto
Conselheira Andréa Machado Millan, Relatora.
Como já consignado na Resolução no 1001-000.100, o recurso apresentado atende
aos requisitos de admissibilidade previstos no Decreto no 70.235/1972 e Decreto no 7.574/2011,
que regulam o processo administrativo-fiscal (PAF). Dele conheço.
Conforme relatório, a empresa alega direito aos benefícios da denúncia
espontânea, prevista no art. 138 do CTN, já que os recolhimentos foram efetuados
voluntariamente.
Como dito na Resolução, caracteriza-se a denúncia espontânea quando há o
recolhimento, em atraso, de tributo que ainda não foi declarado à Receita Federal do Brasil,
Fl. 174
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-002.203 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13888.000947/2007-17

como nos casos em que o pagamento extemporâneo ocorre anteriormente à entrega da DCTF na
qual é declarado o débito.
Transcrevo, abaixo, trecho da Resolução que apresenta os julgados do STJ sobre a
matéria, já que o artigo 62, § 2o, do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela
Portaria MF no 343/2015 e alterações, determina que as matérias decididas em Repercussão
Geral, pelo STJ, sejam reproduzidas no julgamento do recurso do contribuinte:
O Superior Tribunal de Justiça, na pessoa do então Ministro Teori Albino
Zavascki, decidiu, nos autos do processo no 2007/01428689, sobre a aplicação do
instituto da denúncia espontânea nos casos de tributos sujeitos a lançamento por
homologação previamente declarados pelo contribuinte e pagos extemporaneamente,
nos seguintes termos.
EMENTA
1. Nos termos da Súmula 360/STJ, "O benefício da denúncia espontânea não se aplica
aos tributos sujeitos a lançamento por homologação regularmente declarados, mas
pagos a destempo". É que a apresentação de Declaração de Débitos e Créditos
Tributários Federais DCTF, de Guia de Informação e Apuração do ICMS GIA, ou de
outra declaração dessa natureza, prevista em lei, é modo de constituição do crédito
tributário, dispensando, para isso, qualquer outra providência por parte do Fisco. Se o
crédito foi assim previamente declarado e constituído pelo contribuinte, não se
configura denúncia espontânea (art. 138 do CTN) o seu posterior recolhimento fora do
prazo estabelecido.
(REsp 962379 RS, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA SEÇÃO,
julgado em 22/10/2008, DJe 28/10/2008)

Posteriormente, o Superior Tribunal de Justiça, no rito do recurso repetitivo (art.
543C, do Código de Processo Civil), por meio do REsp 1.149.022, com decisão
proferida em 09/06/10 (publicada em 24/06/10) e trânsito em julgado ocorrido em
30/08/10, tratou da matéria. Abaixo, sua ementa:
RECURSO ESPECIAL No 1.149.022 SP (2009/01341424) RELATOR: MINISTRO
LUIZ FUX RECORRENTE: BANCO PECÚNIA S/A ADVOGADO: SERGIO
FARINA FILHO E OUTRO (S)
RECORRIDO: UNIÃO FEDERAL (FAZENDA NACIONAL)
PROCURADOR: PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL
EMENTA PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. IRPJ E CSLL.
TRIBUTOS
SUJEITOS
A
LANÇAMENTO
POR
HOMOLOGAÇÃO.
DECLARAÇÃO PARCIAL DE DÉBITO TRIBUTÁRIO ACOMPANHADO DO
PAGAMENTO INTEGRAL. POSTERIOR RETIFICAÇÃO DA DIFERENÇA A
MAIOR COM A RESPECTIVA QUITAÇÃO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
EXCLUSÃO DA MULTA MORATÓRIA. CABIMENTO. 1. A denúncia espontânea
resta configurada na hipótese em que o contribuinte, após efetuar a declaração parcial
do débito tributário (sujeito a lançamento por homologação) acompanhado do
respectivo pagamento integral, retifica-a (antes de qualquer procedimento da
Administração Tributária), noticiando a existência de diferença a maior, cuja quitação
se dá concomitantemente. 2. Deveras, a denúncia espontânea não resta caracterizada,
com a conseqüente exclusão da multa moratória, nos casos de tributos sujeitos a
lançamento por homologação declarados pelo contribuinte e recolhidos fora do prazo de
vencimento, à vista ou parceladamente, ainda que anteriormente a qualquer
procedimento do Fisco (Súmula 360/STJ) (Precedentes da Primeira Seção submetidos
ao rito do artigo 543C, do CPC: REsp 886.462/RS, Rel. Ministro Teori Albino
Fl. 175
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1001-002.203 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13888.000947/2007-17

Zavascki, julgado em 22.10.2008, DJe 28.10.2008; e REsp 962.379/RS, Rel. Ministro
Teori Albino Zavascki, julgado em 22.10.2008, DJe 28.10.2008). 3. É que "a declaração
do contribuinte elide a necessidade da constituição formal do crédito, podendo este ser
imediatamente inscrito em dívida ativa, tornando-se exigível, independentemente de
qualquer procedimento administrativo ou de notificação ao contribuinte" (REsp
850.423/SP, Rel. Ministro Castro Meira, Primeira Seção, julgado em 28.11.2007, DJ
07.02.2008). 4. Destarte, quando o contribuinte procede à retificação do valor declarado
a menor (integralmente recolhido), elide a necessidade de o Fisco constituir o crédito
tributário atinente à parte não declarada (e quitada à época da retificação), razão pela
qual aplicável o benefício previsto no artigo 138, do CTN. 5. In casu, consoante consta
da decisão que admitiu o recurso especial na origem (fls. 127/138): "No caso dos autos,
a impetrante em 1996 apurou diferenças de recolhimento do Imposto de Renda Pessoa
Jurídica e Contribuição Social sobre o Lucro, ano base 1995 e prontamente recolheu
esse montante devido, sendo que agora, pretende ver reconhecida a denúncia espontânea
em razão do recolhimento do tributo em atraso, antes da ocorrência de qualquer
procedimento fiscalizatório. Assim, não houve a declaração prévia e pagamento em
atraso, mas uma verdadeira confissão de dívida e pagamento integral, de forma que
resta configurada a denúncia espontânea, nos termos do disposto no artigo 138, do
Código Tributário Nacional." 6. Conseqüentemente, merece reforma o acórdão regional,
tendo em vista a configuração da denúncia espontânea na hipótese sub examine. 7.
Outrossim, forçoso consignar que a sanção premial contida no instituto da denúncia
espontânea exclui as penalidades pecuniárias, ou seja, as multas de caráter
eminentemente punitivo, nas quais se incluem as multas moratórias, decorrentes da
impontualidade do contribuinte. 8. Recurso especial provido. Acórdão submetido ao
regime do artigo 543C, do CPC, e da Resolução STJ 08/2008.

A diligência efetuada e as DCTF anexadas pelo contribuinte, às fls 154 a 156 do
processo, confirmam os dados da planilha de resumo apresentada à fl. 157, reproduzida no
relatório acima. Ela evidencia que todos os pagamentos foram efetuados em data anterior à
apresentação da DCTF na qual o débito foi declarado pela primeira vez.
Conclui-se que em todos eles, conforme decisões do STJ, caracterizou-se, de fato,
a denúncia espontânea, descabendo a multa de mora.
Diante do exposto, voto por dar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Andréa Machado Millan

Fl. 176
DF CARF MF
Documento nato-digital